Tribunal: TJMT
Processo: 1031387-17.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031387-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES ALVES SERRAO - CPF: 383.399.431-20 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE HORA-EXTRA - DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA DO CARGO EFETIVO (30H) PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA (40H). INEXISTÊNCIA - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA - COORDENADOR DE UNIDADE ESCOLAR - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO ESTABELECIDO EM LEI - DIFERENÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Uma singela leitura da sentença é suficiente a revelar que direta ou reflexamente todas essas questões suscitadas pelo recorrente foram enfrentadas pelo julgador de primeiro grau.

2. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar nº. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

3. A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA DE LOURDES ALVES SERRÃO
, contra a sentença prolatada pelo Juiz da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação De Cobrança De Diferenças Salariais E Indenização Por Dano Moral,
julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial, não reconhecendo o direito à diferença salarial decorrente da alteração da carga horária de trabalho como Coordenadora Pedagógica e, indeferiu o pedido de dano moral.

O apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo
a quo
deixou de enfrentar “as duas teses constitucionais apontadas nos Autos (...)”.

A apelante relata que sua carga horária de trabalho foi alterada em 33,33%, sem nenhuma alteração em seu subsídio. Afirma que passou por três modificações em sua relação de trabalho, alteração e atribuições, carga horária e regime de trabalho. No entanto, recebeu somente a verba de gratificação de função, que indeniza a alteração de suas atribuições originais, porém sem a respectiva adequação proporcional do subsídio à carga horária de 40 horas.

Com essas considerações, requer seja acolhida a preliminar para anular a decisão. No mérito, pretende o provimento do recurso, para que seja determinado ao Apelado pagar todas as diferenças de subsídios à proporção de 33,33%, sobre o salário base em que permaneceu na função de coordenadora, correspondente a 40 horas, bem como os reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, devidamente atualizado

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

O apelante deduziu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação alegando que o julgador de primeiro grau deixou de enfrentar os seguintes argumentos por ele deduzidos na inicial:

“1) a ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos pele "decréscimo do valor do salário- hora" decorrente do "aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição no subsídio" e 2) a ofensa ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana decorrente do tratamento discriminatório ofertado aos ocupantes do mesmo cargo público lotados em locais diversos conforme documentos denominados” (sic).

O ato decisório judicial deve ser fundamentado, sob pena de nulidade. O julgador está obrigado a apresentar com clareza os motivos que o levaram a decidir no sentido objetivamente apontado na sentença ou na decisão interlocutória. Todavia, é oportuno esclarecer que o ato decisório sem fundamentação e o concisamente fundamentado não se confundem. O primeiro é nulo, o segundo, não.

A fundamentação deficiente, ou seja, aquela que não é capaz de justificar racionalmente a decisão, por equivaler à ausência de fundamentação, também é nula.

Na fundamentação o juiz deve enfrentar todas as questões de fato e de direito que sejam relevantes para a solução da demanda, justificando a conclusão a que chegará no dispositivo. São os porquês do ato decisório, tanto que só é possível afirmar justa ou injusta uma sentença analisando-se no caso concreto sua fundamentação.

Ocorre que, na espécie, uma singela leitura da sentença é suficiente a revelar que direta ou reflexamente todas essas questões suscitadas pelo recorrente foram enfrentadas pelo julgador de primeiro grau.

Na ótica do sentenciante, a pretensão inicial não pode ser atendida em razão da inexistência de direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que a servidora foi remunerada por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva na função de chefia/coordenador com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 50/98.

Assim ao contrário do que restou defendido pela apelante, a sentença está devidamente fundamentada, lastreada em julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, que apontam para o raciocínio desenvolvido pela magistrada, que resultou na improcedência do pleito inaugural.

Evidentemente que o fato de o juiz adotar conclusão diversa do entendimento das partes acerca das consequências jurídicas dos fatos não configura infringência da norma inserta no art. 93, IX, da Constituição da República.

Isso posto, rejeito a preliminar.

VOTO-MÉRITO

Como já pontuado, o Juízo de piso julgou improcedentes todos os pedidos da apelante, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrente de alteração da carga horária de trabalho e indenização por dano moral.

A apelante propôs a Ação em 06/10/2017, pleiteando a percepção das diferenças salariais no importe de 33,33%, valor este que corresponde ao acréscimo de 10h a mais na carga horaria, quando assumiu as funções de confiança, como coordenadora pedagógica entre 2012 e 2014.

Em suas razões recursais, argumenta que o Professor na situação especial de Coordenador Pedagógico, no exercício da função de confiança com dedicação exclusiva, faz jus ao subsídio correspondente a 40 horas, nos termos do Tema nº 514 do STF e de acordo com o art. 39, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 050/98.

Pois bem. Quanto ao exercício da função de confiança, efetuado pelo profissional da educação básica, a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 regulamenta o cargo em comento esclarecendo acerca da jornada de trabalho, conforme prevê:

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de: I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo: a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4º do art. 5º desta lei complementar; (...) II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:[...]

Nesse seguimento dispõe os §§ 1º e 2º, do art. 39, da LC n.º 50/98, com a redação dada pela LC n.º 206/2004:

Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04).

§ 1º - O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04).

§ 2º O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2º do art. 3º desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada será estabelecido de acordo com o seguinte: (...).

Por conseguinte, extrai-se do art. 39, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 050/98 e do Anexo X da referida norma, que o servidor público na função de Coordenador Pedagógico faz jus ao percentual de 30% sobre o subsídio, ou seja, lhe é devido uma gratificação pela função de confiança que passa a exercer em dedicação exclusiva.

A esse respeito, assiste razão ao apelado, pois segundo a legislação estadual, aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar é atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual se exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Logo, nos termos da LC, nº 50/98, não houve labor em horário extraordinário a ensejar o pagamento pretendido.

Outrossim, concernente ao Tema 514 do Supremo Tribunal Federal, não assiste razão à apelante na invocada violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, isso porque, resta claro que não houve um aumento de carga horária da servidora, e sim uma atribuição de um cargo de chefia em uma função de confiança, em total harmonia com inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

Assim sendo, não há que se falar em pagamento de hora extra para o servidor que exerce função gratificada com regime de dedicação exclusiva, como é o caso da Apelante. Em vista disso, levando em consideração que a Recorrente recebeu verba suplementar como forma de retribuição pelo aumento da jornada de trabalho.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Observa-se:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA - NOMEAÇÃO EM CARGO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - SECRETÁRIA ESCOLAR - FUNÇÃO GRATIFICADA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO DE PERCENTUAL ESTABELECIDO EM LEI - DIFERENÇA INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva de Secretária Escolar, a servidora é remunerado pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998, é indevida a cobrança a titulo de diferença de carga horária
.

2- Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1023523-59.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020). (Grifou-se).

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA SALARIAL NO PERCENTUAL DE 33,33%, REFERENTE A CARGA HORÁRIA (40 HORAS) SEMANAIS E DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA – TRATAMENTO DIFERENCIADO – INEXISTÊNCIA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – COORDENADORA PEDAGÓCICA E DIRETORA DE ESCOLA – DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO DE PERCENTUAL ESTABELECIDO EM LEI – ARTIGO 39, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 50/1988 – ANEXO X - DIFERENÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva à Secretaria Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

2. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1046419-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021) (grifou-se)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE HORA-EXTRA - DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA DO CARGO EFETIVO (30H) PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA (40H). INEXISTÊNCIA - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA - COORDENADOR DE UNIDADE ESCOLAR - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO ESTABELECIDO EM LEI - DIFERENÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar nº. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

2. A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

(N.U 1036654-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021) (grifou-se)

Neste contexto, restando inconteste nos autos que não houve alteração da jornada de carreira e sim nomeação para o exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e cargas horárias exímias, sendo indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

Como visto, o regime de trabalho de dedicação exclusiva, corresponde a 40 horas semanais, quando no exercício da função de Coordenador Pedagógico. No entanto, a administração Pública agiu pautado pelo princípio da legalidade.

Além disto, o artigo 39, § único, II, “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe que é da iniciativa privativa do Governador do Estado, as leis que disponham sobre aumento da remuneração dos servidores públicos:

“Art. 39 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

[...]

II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e indireta ou aumento de sua remuneração, [...]”

Posto isto, em que pese todas as alegações da apelante, não merece reforma a sentença recorrida, pois a recorrente em sua função de coordenadora de escola, função de regime de dedicação exclusiva, que exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais, recebeu verba suplementar como forma de retribuição pelo aumento da jornada de trabalho.

Dessa forma, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

Ainda, sobre os apontamentos conceituais feitos pela Apelante sobre função, carga horária e regime de trabalho, importante ressaltar que, embora seja relevante a sua distinção, os mesmos não tem consequências práticas ou efeitos financeiros para o deslinde causa, ante à fundamentação já exposta anteriormente.

Por fim, quanto ao pedido de danos morais a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois não houve ato lesivo do Estado capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana e não se pode dizer que, embora existisse inadimplência contratual, este tenha atingido o patrimônio moral da Apelante.

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha nesse norte, conforme se extrai do seguinte precedente:

AÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA VIGILANTE MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INDEVIDO. ABONO PELO 31º TRABALHADO. DIREITO PREVISTO NO ART. 120, v, DA LEI 1142/92. MODIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONVENIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESCALA DE REVEZAMENTO (12X36). HORAS EXTRAS. INTERVALOS INTRAJORNADAS. FERIADOS. ADICIONAL NOTURNO. INDEVIDOS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE FORMA INCORRETA. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. DEVIDOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
7. A indenização por dano moral é devida quando cabalmente demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público, o que não restou comprovado nos autos, razão pela qual deve ser mantida a sentença que afastou tal a pretensão. [...]
Brasília, 09 de junho de 2020. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ – AREsp: 1671083 GO 2020/0047315-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHAES, Data de Publicação: DJ 15/06/2020). (Grifou-se)

Dessa forma, não restou configurado que a servidora pública tenha sofrido humilhação, prejuízos ou sofrimento moral capaz de atingir seu psicológico. Portanto, não alcança o patamar de autêntica lesão à atributo da personalidade de modo a ensejar reparação.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022